Tribunal: STF
Processo: HC 193139
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Renan Bortoletto, em favor de Thais da Silva Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 580.894/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental em habeas corpus interposto por THAIS DA SILVA PEREIRA contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual não conheci da impetração, mas concedi a ordem, de ofício, para aplicar à paciente a pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto (e-STJ, fls. 72/79). 
    Consta dos autos que a paciente foi condenada, pelo juízo singular, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. 
    Interposta apelação pela defesa, a Corte estadual negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 53/64), por acórdão que traz a seguinte ementa: 
    […]
    No presente mandamus, o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal à paciente, pois exasperou a pena-base ao fundamento de que a paciente teria mentido em juízo, bem como em razão da personalidade deturpada. Aponta, entretanto, que a eventual mentira do réu em juízo não é fundamento idônea a exasperar a pena-base e não haver elementos suficientes nos autos para caracterizar a personalidade desvirtuada. 
    Uma vez reduzida a pena, aponta ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e a fixação de regime inicial aberto, tendo em vista a aplicação de pena inferior a 4 anos e a primariedade da paciente. 
    Dessa forma, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja a pena-base em 1/6, seja fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Nesta oportunidade, a defesa argumenta que houve bis in idem in malam partem ao se utilizar de uma mesma circunstância judicial tanto para exasperar a pena-base quanto para deixar de aplicar a substituição por restritiva de direitos (e-STJ, fl. 86). 
    É o relatório.” (eDOC 6)
    No Superior Tribunal de Justiça, negou-se provimento ao agravo regimental da defesa nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – Como é cediço, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44 do Código Penal estabelece que tal benesse somente será deferida ao acusado quando, além de outros requisitos, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
    – Assim, no caso em tela, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausente o requisito subjetivo, previsto no art. 44, III, do Código Penal, ante a existência circunstância judicial desfavorável, consubstanciada nos maus antecedentes. Precedentes.
    – Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 6)
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte, a defesa alega, em suma, que a paciente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, enfatizando que a pretendida mudança não pode ser afastada em decorrência de circunstância judicial já utilizada na exasperação da pena-base, em razão do bis in idem.
    Ademais, afirma que a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena distinto do aberto, na espécie, viola o conteúdo das Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal, bem como do próprio art. 33 do Código Penal. 
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem em prol da substituição das penas e da fixação do regime inicial aberto. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A pretensão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merece prosperar. 
    Alegou-se, em suma, que a paciente faz jus à substituição por não ser reincidente e pelo fato de que a pena fixada em seu desfavor é inferior a 4 anos, não se tratando de crime cometido com violência ou grave ameaça.
    Ocorre que o art. 44 do CP demanda expressamente, como condição para a pretendida mudança, que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indiquem que a substituição é suficiente (inciso III).
    Conforme ponderado no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 6), o requisito subjetivo revela-se ausente na hipótese, ante à existência de circunstância judicial desfavorável consubstanciada nos maus antecedentes.
    Frise-se, no ponto, que o afastamento da substituição das penas pela caracterização dos maus antecedentes é mera decorrência de seu reconhecimento na primeira etapa do cálculo dosimétrico, não se tratando de dupla valoração negativa de um mesmo fator em momentos distintos da dosimetria, i.e., bis in idem.
    No que concerne à aplicação de regime inicial mais gravoso, conforme adequadamente ressaltado no STJ (eDOC 5), a aplicação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, justifica o afastamento do regime aberto na espécie, coadunando-se as conclusões atingidas na instância anterior com a jurisprudência desta Corte. 
    Nesse sentido, não vislumbro ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder a serem reparados na via estreita do habeas corpus.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, “caput”, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente